Tribunal: TJSP
Processo: 0014488-63.2007.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 155, §4o, IV, C.C. O ART. 14, II, AMBOS DO CP.

CASO EM QUE DEVE SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA, A FIM DE SER RECEPCIONADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 155, §4o, IV, C.C. O ART. 14, II, AMBOS DO CP.

CASO EM QUE DEVE SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA, A FIM DE SER RECEPCIONADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.

Recurso com análise de mérito prejudicada pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, por incidência da prescrição.